Tribunal: STF
Processo: RE 100601
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO DOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS QUE TERIAM SIDO VULNERADOS. DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL INDICADA MEDIANTE A TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS DE
ACORDAOS SEM A DEMONSTRAÇÃO DA SEMELHANCA OU IDENTIDADE ENTRE OS
CASOS POR ELES DECIDIDOS E A ESPÉCIE "SUB JUDICE". RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.